Tribunal: TJPA
Processo: 0000870-57.2010.8.14.0025
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000870-57.2010.8.14.0025

RECORRENTE: ARIEL RODRIGUES DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, II, DO CPB). PLEITO DE IMPRONÚNCIA OU ABSOLVIÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 581 DO CPP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A pronúncia consiste, tão somente, em juízo de admissibilidade, exigindo-se apenas o convencimento acerca da existência da prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria. Presentes tais requisitos, a sentença de pronúncia deve ser mantida.

2.

O pedido de revogação da prisão preventiva não está entre as hipóteses previstas no art. 581 do CPP, sendo, portanto, via inadequada para tal pleito, devendo ser manejado por intermédio de habeas corpus.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Sessão virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ___ a ___. de. _____________ de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ___ de ____________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO Nº
0000870-57.2010.8.14.0025
QUAIS SÃO A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITUPIRANGA-PA

RECORRENTE:
ARIEL RODRIGUES DA SILVA

REPRESENTANTE: RAPHAEL PEREIRA MACIEL (OAB/PA Nº 20.891)

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ARIEL RODRIGUES DA SILVA
, por meio de sua defesa, a fim de obter a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Itupiranga-PA, que reconheceu a existência de prova de materialidade e indícios de autoria do crime de homicídio qualificado
(art. 121, §2º, II, do Código Penal)
, devendo o recorrente ser julgado pelo Tribunal do Júri.

Em apertada síntese, a denúncia expõe que no dia 01/08/2010, por volta de 01:00hs,
WEVERTON PITTER PEREIRA MOTA (Vítima),
estava no Bar do TABOCÃO, localizado Na Beira rio, Vila São Sebastião, quando o recorrente supracitado, supostamente chegou no local e brigou com a namorada da vítima, situação em que a
WEVERTON (Vítima)
, aparentemente, tentou cessar a briga. Entretanto, o recorrente, presumivelmente deferiu um tiro com arma de fogo, na cabeça da vítima.

Após, o denunciado teria empreendido fuga.

A denúncia foi oferecida pelo
MP
dia 11/02/2014 (ID:14425391) recebida dia 05/06/2012, e a sentença prolatada dia, 08/05/2023 (ID: 14425626).

Contra referida decisão, a defesa técnica do réu, interpôs Recurso em Sentido Estrito, pugnando pela despronúncia ou absolvição do recorrente, alegando a insuficiência para comprovar a autoria delitiva. Subsidiariamente, postula, também, a revogação da prisão preventiva com aplicação das medias cautelares.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso, pugnado pela manutenção da decisão de pronúncia em todos os seus termos (ID: 14425641).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID:16944807).

É o relatório.

Belém, ___ de _______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

1.

DO MÉRITO

1.1 – Da insuficiência provatória para a pronúncia

A defesa do réu almeja a reforma da decisão de pronúncia, entendendo que há falta de apontamento da autoria delitiva. Solicita, também, a revogação da prisão preventiva, com a aplicação das medias cautelares diversas da prisão.

Referida tese não merece prosperar, vejamos.

Inicialmente, insta esclarecer que a pronúncia consiste tão somente em juízo de admissibilidade, exigindo-se a existência da prova material do crime e convencimento de indícios de autoria.

Sendo assim, na fundamentação da decisão de pronúncia, o juízo não deve se aprofundar quanto ao mérito, sob pena de influenciar e colocar em risco a soberania dos veredictos. Nesse sentido, prescreve o Código de Processo Penal,
verbis
:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o

A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Assim, conforme preceitua o artigo supracitado, a sentença de pronúncia deve, sob pena de nulidade, cingir-se, motivadamente, à materialidade e aos indícios de autoria, visto se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação.

A materialidade do crime e os indícios de autoria estão devidamente comprovados pelo boletim unificado
(ID: 14425383)
, certidão de óbito de pág.
17 (ID:

14425383),
relatório de investigação de fls. 23/24 unificado
(ID: 14425383)
e pela prova oral produzida, mormente pelos depoimentos das testemunhas LUCIANA
ALMEIDA CARVALHO (ID:1442583)
(em sede policial),
DEUSIANO DA CONCEIÇÃO SANTOS
(em Juízo).

De toda forma, tem-se que as provas produzidas durante a instrução do feito não deixam dúvidas acerca do envolvimento do recorrente no delito.

Além disso, a defesa afirma que o recorrente ARIEL, estaria respondendo o crime que foi cometido por seu irmão, porém, de acordo com o resultado do exame datiloscópico
(ID: 14425618)
, desmente a versão da defesa e do recorrente em se passar pelo irmão.

Destarte, diante do acima esposado, a pronúncia nos moldes como proferida é medida de rigor, cabendo ao Conselho de Sentença examinar livremente a acusação e as teses defensivas, dirimindo as eventuais dúvidas.

Nesse sentido, cito precedente do STJ:

“(...)
2. Na elaboração da pronúncia - peça processual exclusiva do procedimento especial e escalonado do Júri - o magistrado deve se limitar à demonstrar existência de prova da materialidade e de indícios de autoria, abstendo-se de realizar qualquer juízo de valor que possa influenciar no ânimo dos jurados, conforme determina o art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal - CPP. A decisão de pronúncia possui natureza interlocutória mista, tendo como escopo decidir somente a admissibilidade da acusação, sem avançar no mérito, cuja análise compete ao Conselho de Sentença, Juízo natural da causa nos termos do art. 5º, XXXVIII, “d” da Constituição Federal - CF.
(...)” (
STJ
; AgRg-EDcl-HC 729.463; Proc. 2022/0073306-7; AL; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 16/05/2023; DJE 19/05/2023, negrite e grifei).

1.2 Da revogação da prisão preventiva

Compete ao magistrado de primeiro grau decidir acerca do pedido de revogação da prisão preventiva decretada pelo

juízo singular
,
sendo necessário, para tanto, que o Juiz
a quo
leve a efeito a verificação da continuidade ou não dos motivos que autorizaram a decretação da custódia preventiva,
nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal.

De igual forma, também deve ocorrer no primeiro grau a revisão da necessidade da manutenção da prisão a cada 90 (noventa) dias (artigo 316, parágrafo único, do CPP). Esta Corte de Justiça não possui competência para reavaliar a prisão do réu uma vez que ele não possui foro por prerrogativa de função.

Decido com base no art. 932, inciso III do CPC/2015, aplicado analogicamente com fulcro no art. 3º do CPP. A Defesa interpôs o presente recurso com fulcro no art. 581, inciso V, do CPP, contra a decisão do Juízo origem que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva imposta ao acusado
ARIEL RODRIGUES
nos autos da ação penal originária.

O dispositivo, no entanto, prevê que caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença que “conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante [...]”

Com efeito, no que tange à segregação cautelar, somente é possível a utilização do presente recurso quando se tratar de decisão que revogar ou indeferir o requerimento de prisão preventiva, não havendo previsão para as situações de indeferimento do pedido de revogação da medida cautelar extrema, tal como ocorre na hipótese dos autos.

Vejamos algumas jurisprudências dos nossos Tribunais Estaduais a respeito do tema:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. TESE RECURSAL NÃO ACOLHIDA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FORA DO ROL TAXATIVO DO ART. 581 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO NA PARTE COGNOSCÍVEL. - A decisão da pronúncia, mero juízo de admissibilidade da acusação, não encerra o juízo de procedência acerva da pretensão punitiva, tão somente viabilizando a remessa para o crivo do Tribunal do Júri, a quem competirá o reconhecimento da legítima defesa. - Só se admite a exclusão de ilicitude por legítima defesa, nos termos do art. 23, II, do Código Penal, se houver o preenchimento de todos os seus requisitos e em caso de dúvida, nesta fase processual, deve ser submetido ao Tribunal do Júri, a quem competirá a sua devida apreciação e análise. - Não se admite recurso em sentido estrito contra a decisão que indefere o pedido de revogação da prisão preventiva, por não está enumerada no rol taxativo do artigo 581, do Código de Processo Penal. (TJ-PB - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0806492-66.2022.8.15.0371, Relator: Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, Câmara Criminal).

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - SITUAÇÃO NÃO PREVISTA NO ARTIGO 581 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - ROL TAXATIVO - RECURSO NÃO ADMITIDO. O rol elencado no art. 581 do Código de Processo Penal é limitado e não abrange a recusa do pedido de revogação da prisão preventiva, razão pela qual este recurso não é passível de apreciação. (TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 5000281-30.2023.8.13.0064, Relator: Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 28/02/2024, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 28/02/2024).

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, DO CPB. RECURSO DIRIGIDO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E/OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA PELO ROL TAXATIVO DO ART. 581 DO CPP. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. No caso em tela, o recurso manejado pelo recorrente é contra a decisão que indeferiu pedido de revogação da custódia preventiva do réu e/ou conversão em medidas cautelares diversas da prisão. Tal hipótese não está inserida no rol do art. 581 do CPP, que apenas fala, em seu inciso V, ser cabível tal recurso contra decisão indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante. E este rol, como sabido, é taxativo, não admitindo ampliação, tampouco analogia, de maneira que o presente recurso não pode ser conhecido. Incumbiria, sim, ao réu, impetrar ordem de Habeas Corpus, conforme preceitua a Constituição Federal. (TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0006836-59.2006.8.14.0051, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 25/04/2022, 1ª Turma de Direito Penal).

EMENTA RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ARTS. 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO PELO JUÍZO A QUO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. PRISÃO DOMICILIAR. RECORRENTE MÃE DE MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Com efeito, observa-se que não cabe recurso penal em sentido estrito contra decisão que indefere pedido de revogação de prisão preventiva, uma vez que tal pleito não se encontra disposto no rol taxativo do artigo 581 do Código de Processo Penal brasileiro. (TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0800117-63.2021.8.14.0128, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 09/08/2021, 1ª Turma de Direito Penal).

Vale registrar que, em se tratando de restrição à liberdade individual, a via adequada seria a impetração de Habeas Corpus, nos termos do art. 647 e seguintes do CPP, não sendo este o caso de concessão “ex officio”.

Em caso análogo ao presente segue jurisprudência deste Tribunal:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. PLEITO DEFENSIVO. PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME. LAUDOS PERICIAIS CORROBORADOS PELA PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Observa-se a inadequação da via, quanto ao pedido de recorrer em liberdade, na medida em que a ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, se analisa por meio de habeas corpus, conforme previsão do Regimento Interno. xt-align: justify;" >style= "font-size: 11pt; line-height: 150%;">2. Pedido de justiça gratuita não apreciado por ausência de interesse recursal, em razão de ter sido o pleito deferido pelo juízo de 1º grau, quando da prolação da sentença de pronúncia. 3. Há pressupostos aptos a embasar a pronúncia. Materialidade delitiva provada pelos laudos periciais. Indícios de autoria presentes diante da prova testemunhal. Para justificar a impronúncia por negativa de autoria, é necessária a total ausência destes indícios, o que não ocorre no presente caso. A pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri apreciar o mérito. 4. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer em parte do recurso e, na parte conhecida, lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator. Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES Relator (TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0002005-40.2020.8.14.0030, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 30/10/2023, 2ª Turma de Direito Penal).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. A jurisprudência desta E. Corte de Justiça orienta-se no sentido de que o pedido relacionado ao direito de locomoção (direito de ir e vir), deve ser manejado pela via do habeas corpus, instrumento adequado para tal finalidade, em conformidade com o artigo 30, inciso I, a, do Regimento Interno deste Tribunal, de modo que o pleito não é passível de ser apreciado em sede de recurso em sentido estrito. Precedentes do TJPA. 2. Não obstante, verifica-se que o juiz na decisão de pronúncia concedeu ao recorrente o direito de aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade, momento em que determinou a expedição do competente alvará de soltura em seu favor, de maneira que inexiste ilegalidade sob esse prisma. MÉRITO. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS DE SUPOSTA AUTORIA DELITIVA SATISFEITOS. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. 3. Segundo entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate” (AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023). 4. Dessa forma, considerando que a decisão de pronúncia se caracteriza como um mero juízo de admissibilidade da acusação e não exige prova incontroversa da autoria delitiva, bastando que os elementos indiquem uma probabilidade de ter o acusado praticado o crime, verifica-se que o acervo probatório colhido nos autos norteia para o suposto envolvimento do recorrente no homicídio em comento. (TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0800282-36.2022.8.14.0109, Relator: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 02/10/2023, 1ª Turma de Direito Penal).

2.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso em Sentido Estrito. Por conseguinte, mantenho a decisão de pronúncia em todos os seus termos, conforme a fundamentação.

É como voto.

Belém, ___ de _______________ de 2024.

DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 26/08/2024